Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0736006-87.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS, FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAIS RAMOS DA SILVA APELADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAIS RAMOS DA SILVA, MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0745282-48.2023.8.07.0000 (ID 60078277) distribuído ao eminente Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUZA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator